Tribunal: STF
Processo: ARE 1418689
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte. O acórdão recorrido teve a seguinte ementa:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA CONTRIBUINTE DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL. ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO ABONO, EM RAZÃO DA SERVIDORA ESTAR VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS). INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. OMISSÃO DE DEVER CONSTITUCIONAL PELO ENTE MUNICIPAL. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE IMPLICAR EM ÓBICE A DIREITO CONSTITUCIONAL DO SERVIDOR. MATÉRIA SUBMETIDA À TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 32 DA TUJ. ABONO DE PERMANÊNCIA QUE É DIREITO CONSTITUCIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO AO QUAL ESTEJA VINCULADO. SENTENÇA MANTIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 40, § 19, da CF/1988. Esclarece que a recorrida é servidora pública estatutária do Município de Caicó (RN), vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), assim como todos os demais servidores do município. Informa que não há lei municipal prevendo o pagamento de abono permanência para os servidores. Ressalta que o dispositivo constitucional mencionado confere o direito, desde que observados os critérios estabelecidos em lei local. Em vista disso, a recorrida não faria jus ao abono de permanência. Sustenta que não há necessidade de avaliar fatos ou provas, nem de apreciar lei local, uma vez que a causa trata somente da aplicação direta do art. 40, § 19, da CF/1988 ao caso da autora.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.



    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.



    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[1]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 



    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    10. Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, uma vez que não houve condenação em verba honorária nas instâncias inferiores. 



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



    [1] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. 



    §1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.